Tribunal: TJMT
Processo: 1023636-55.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023636-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON ARAUJO LIMA - CPF: 344.487.641-68 (RECORRENTE), JOILTON DIAS DA SILVA - CPF: 004.389.961-78 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1023636-55.2024.8.11.0001.

Recorrente(s)
:
WILSON ARAÚJO LIMA.

Recorrida(s)
: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
–
RELAÇÃO DE CONSUMO– ALEGAÇÃO DE FALHA E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMPROVADA A DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DE FORMA EQUIVOCADA
–
CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 2219592249, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir o valor de R$ 76,58 (taxa de religação), com correção monetária (INPC), a contar do desembolso, e com juros de 1% a.m. a contar da citação.

Ainda, indeferiu os demais pedidos.

Em argumento recursal, o recorrente reafirma a tese inicial de falha na prestação do serviço da demandada e ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 219592252, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor é consumidor dos serviços, por meio do contrato de nº 87133/8. Assevera que a reclamada suspendeu indevidamente os serviços de fornecimento de água, na data de
15/03/2023
, decorrente de suposta inadimplência da fatura referente a
janeiro/2023
, com vencimento em
06/02/2023
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

(...) Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que há comprovação do respectivo pagamento (id. 149469948 e 149469949), em relação a fatura em apreço.
No entanto, de fato, o pagamento foi efetuado com o código de barra digitado equivocadamente e restou incontroverso que houve a notificação de inadimplência conforme narra a autora na Inicial
(id. 149468085 - p. 03).

Importante esclarecer que
após o corte houve a visita presencial da parte autora que informou a existência de pagamento bem como ocorreu a religação
.

Em que pese não haver data no comprovante de id. 149469959 é possível asseverar que o
protocolo foi aberto APÓS a ocorrência de corte
.
Assim,
o
erro de digitação impediu a compensação correta do pagamento
e por essa razão entendo que não houve desídia quanto ao corte.
Não obstante, o valor foi direcionado à parte reclamada e não a terceiro, o que enseja em plena quitação da fatura.

De outro lado,
tenho que o valor cobrado de religação é ilegítimo uma vez que a reclamada já estava ciente de que o pagamento foi equivocado
.

Assim, a reclamada deverá restituir o valor de R$ 76,58.

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. (...)
(grifei)

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço.

No caso, restou incontroverso o pagamento equivocado
da fatura referente a
janeiro/2023
, com vencimento em
06/02/2023
, no valor de R$ 77,17 (setenta e sete reais e dezessete centavos), decorrente de erro de digitação que impediu a compensação correta do pagamento.

Logo, não cumpriu com a sua parte do contrato, contribuindo para a suspensão no fornecimento de água.

Ademais,
restou comprovado o reaviso do débito que ensejou a suspensão do fornecimento do serviço de água, conforme descrito na inicial
.

Diante disso, o recorrente colaborou para o ocorrido, tendo assumido o risco de ver suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE FATURA.
COMPROVADA A DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DE FORMA EQUIVOCADA.
DÉBITO QUE PERMANECEU EM ABERTO, SENDO SUSPENSO O SERVIÇO.
COMPROVADO ERRO NO PAGAMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
AUSENTE PROVA DO PAGAMENTO CORRETO PELO RECORRIDO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1063803-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMº Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024